Tribunal: TJDFT
Processo: 0731564-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731564-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERNANDES CAMILO AGRAVADO: RAMON FERNANDES DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIO FERNANDES CAMILO, contra a r decisão de ID 101422082 proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, nos autos do inventário n. 0709904-39.2021.8.07.0020, na qual nomeou outro herdeiro, e não o agravante, como inventariante. Instado a se manifestar quanto a tempestividade do recurso, assim o fez o agravante no ID 29709502, na qual aponta suposto equívoco do sistema. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, denota-se que a r. decisão agravada, de ID 101422082, foi proferida em 26/08/2021 e disponibilizada no Dje em 27/08/2021 (sexta-feira), cuja publicação ocorreu no primeiro dia útil subsequente (ID 101644159), no caso, segunda-feira, dia 30/08/2021, dando início ao prazo recursal em 31/08/2021, alcançando assim termo final em 22/09/2021, já descontando-se o feriado do dia 7 de setembro e o ponto facultativo do dia 6. Impende ressaltar que o recorrente possui advogada constituída nos autos desde 05/07/2021 (ID 96638484), a qual foi regularmente intimada da r. decisão pelo Dje, como dito, no dia 27/08/2021 (ID 101644159), importando dizer que não há dúvida quanto ao término do prazo recursal no dia 22/09/2021. O recurso em questão foi interposto somente no dia 1o/10/2021, portanto, manifestamente intempestivo. Quanto a alega falha do sistema, sem razão o recorrente. Na área de expediente não há qualquer confusão ou equívoco, pelo contrário, se a parte clicar no ícone correspondente ao ato de intimação consegue perfeitamente conferir a qual decisão se refere. Eventual numeração de documentos no sistema diz respeito a identificação daquele ato/intimação, e não necessariamente ao Id da decisão proferida. Desse modo, tendo em vista a constatação da intempestividade, incumbe ao Relator negar seguimento ao recurso, monocraticamente, na forma do art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Confira-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 10 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator